Tribunal: TJMT
Processo: 1085223-44.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085223-44.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (RECORRENTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS FOTOVOLTAICOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA MICROGERAÇÃO. CONSUMO COMPATÍVEL COM HISTÓRICO JUNTADO AOS AUTOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

Verifica-se a ausência de evidências de que a unidade consumidora possua sistema de microgeração solar instalado ou que tenha havido requerimento administrativo para tal fim.

A análise do histórico de consumo revela que os valores questionados são inferiores aos registros de anos anteriores em períodos idênticos, o que afasta o caráter abusivo do faturamento.

A responsabilidade objetiva do fornecedor não dispensa o consumidor do ônus de apresentar prova mínima da verossimilhança de suas alegações, as quais restaram infirmadas pela prova documental apresentada pela concessionária.

Recurso conhecido provido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Diante do exposto, opino pela rejeição das preliminares arguidas pela requerida e, no mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos formulados na inicial, para:

a)

Declarar a nulidade das faturas de outubro/2025 e novembro/2025 da Unidade Consumidora n. 6/1180445-7;

b)

Determinar que a reclamada proceda ao refaturamento das referidas competências, aplicando obrigatoriamente a compensação dos créditos de energia solar gerados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa que desde logo fixo na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

c)

Condenar a requerida à restituição do valor pago de R$ 363,07 (trezentos e sessenta e três reais e sete centavos) e R$ 358,73 (trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos), respectivamente, aos meses de outubro/2025 e novembro/2025, em dobro, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde cada desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária;

d)

Condenar a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. [...]”

A recorrente suscita preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, sob o argumento de que a controvérsia demandaria realização de prova pericial.

A preliminar não merece acolhimento.

A questão controvertida restringe-se à regularidade do faturamento realizado pela concessionária e à ausência de compensação dos créditos provenientes do sistema fotovoltaico instalado na unidade consumidora, circunstâncias que podem ser aferidas por meio da documentação acostada aos autos, especialmente faturas, histórico de consumo e demonstrativos de geração de energia, dispensando prova técnica complexa.

Superada a preliminar, passa-se ao mérito.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a premissa fática adotada pela sentença recorrida não encontra suporte no conjunto probatório apresentado.

O juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na suposta existência de um sistema de microgeração solar fotovoltaica na residência da autora, mencionando que a reclamada teria deixado de compensar a energia injetada. Todavia, após análise minuciosa da petição inicial e dos documentos acostados, não se vislumbra qualquer prova, sequer menção específica na narrativa dos fatos da inicial, de que a unidade consumidora possua tal sistema instalado ou que tenha havido requerimento administrativo para tal compensação.

Embora a autora tenha, em sua impugnação, questionado a alegada ausência de compensação de energia proveniente de sistema solar fotovoltaico, observa-se que tal manifestação faz referência a fatura no valor de R$ 829,18, diversa daquelas efetivamente discutidas na presente demanda. Assim, além de não guardar correspondência com as faturas objeto da lide, a documentação apresentada não comprova a existência de sistema de microgeração solar vinculado à Unidade Consumidora nº 1180445-7. Desse modo, inexiste nos autos prova capaz de sustentar a alegação de que a referida unidade consumidora seja beneficiária do sistema de compensação de energia elétrica.

A autora sustenta em sua inicial que seu consumo oscila entre 150 e 200 kWh. Contudo, o histórico de consumo juntado (ID 366338891) e os dados extraídos das faturas anexadas pela autora revelam uma realidade distinta.

Da análise do histórico de consumo, verifica-se que no mês de novembro de 2024 o consumo foi de 338 kWh, e em outubro de 2024, de 301 kWh. Retrocedendo ainda mais, em novembro de 2023, o registro foi de 373 kWh. Comparando tais dados com os meses ora questionados, outubro de 2025 (295 kWh) e novembro de 2025 (283 kWh), conclui-se que o consumo atual é, inclusive, inferior ao registrado nos mesmos meses de anos anteriores:

Considerando que os meses de outubro e novembro são historicamente marcados por altas temperaturas no Estado de Mato Grosso, a variação de consumo apresentada não se mostra abusiva, mas sim perfeitamente compatível com o perfil da unidade. Não há, portanto, um "salto" injustificado no faturamento, mas uma flutuação sazonal previsível e recorrente, conforme demonstram os registros de anos precedentes.

A interpretação sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em conjunto com as normas regulamentares da ANEEL, estabelece que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, mas esta não dispensa o consumidor de demonstrar minimamente a verossimilhança de suas alegações.

Por outro lado, a concessionária desincumbiu-se do seu ônus probatório (Art. 373, II, CPC) ao colacionar o histórico de medição que justifica o faturamento efetuado. Se a leitura foi realizada e o valor encontra-se em consonância com o histórico da própria consumidora em períodos de igual clima, não se pode falar em falha na prestação do serviço.

Em suma, as provas documentais são claras ao apontar que o consumo de 295 kWh e 283 kWh não destoa da média, especialmente quando confrontado com registros superiores em anos passados na mesma unidade, bem como sequer demonstra aumento abrupto comparado com os meses anteriores ao período questionado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para reformar integralmente a sentença recorrida e, por conseguinte, julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial.

Deixo de condenar Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026